Tribunal: TJMT
Processo: 1017998-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017998-74.2020.8.11.0003
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FARIAS DA SILVA (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.868.125/0001-09 (INTERESSADO), LEANDRO FARIAS DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES MARCONES DANTAS - CPF: 002.184.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI CELESTINO PEDROSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017998-74.2020.8.11.0003

IMPETRANTE: LEANDRO FARIAS DA SILVA
PACIENTE: LEANDRO FARIAS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE [ART. 121, §2
o
, I, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 14 (QUATORZE) ANOS – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria ou a existência de provas forjadas pelos policiais militares em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado dos elementos de convicção.

O fato de o réu ter fugido do distrito da culpa, sendo preso em outro Estado da Federação depois de grande lapso temporal [14 (quatorze) anos], demonstra a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
impetrado
pelo paciente

LEANDRO FARIAS DA SILVA, por meio do qual sustenta que está sofrendo constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Inform
ou
que está segregado na Unidade Prisional “Luis César Lacerda”, na Comarca de São Vicente/SP, e que teve sua prisão preventiva decretada em razão do cometimento do crime previsto no artigo 121, §2
o
, I, do Código Penal.

Sustent
a
que, apesar de restar suficientemente comprovada a materialidade delitiva, a autoria do homicídio recai sobre seu irmão, que é autor confesso, de modo que não há se falar na sua participação no evento criminoso.

Ao final, alegou que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar

[doc. digital n.
56692641
].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n.
57002482
].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digita
is
n.
57479035, 57479034 e 57479036
].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 59254975].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante/paciente cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 9668-58.2016.811.0064 (Código 649381), no qual foi preso preventivamente, em razão da prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, §2
o
, I, do Código Penal].

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

A despeito da ausência de documentos para elucidar como se deram os fatos e a prisão do paciente – tendo em vista que o
writ
foi impetrado de próprio punho –, a autoridade coatora, nas informações requisitadas, noticiou que:

“Trata-se de ação penal pelo meio da qual Leandro Farias da Silva foi denunciado pela prática, em tese, do artigo 121, §2
o
, I, do Código Penal, ocorrido em 23 de outubro de 2004. A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2011, fls. 119/121. Destarte,
ante a não localização do acusado foi determinada a citação via edital, bem como a suspensão do prazo prescricional
[...].

Às fl. 249/250
determinou-se a prisão processual do acusado
. Aportou a informação de sua prisão no litoral paulista, fl. 266/269. Às fls. 277 o réu apresentou resposta à acusação. Realizou-se a instrução probatória [...]. Em seguida,
fora proferida sentença de pronúncia em face do ora paciente
, oportunidade em que teve reforçada a motivação da manutenção da custódia cautelar uma vez que
não restou verificado qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou mesmo qualquer ilegalidade, posto que o réu foragiu desta cidade logo após os fatos ficando 14 anos foragido. Não bastasse, neste período cometeu novos crimes, sendo preso tanto nos Estados de Minas Gerais e de São Paulo
.

[...]”
(doc. digital n. 57479035).

No que concerne à tese suscitada pelo paciente – de que não há elementos suficientes sobre a sua participação no evento criminoso –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e materialidade do crime.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 552.612/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA [...] ORDEM DENEGADA. Evidenciados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inoportuno o enfrentamento, na via excepcional do habeas corpus, da alegação de não participação no delito, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa [...]
(N.U 1013582-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, melhor sorte não lhe assiste.

A autoridade coatora, após a tentativa infrutífera de localizá-lo via edital, aliado à manifestação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva dele, justificou a segregação cautelar nestes termos:

“[...] compulsando detidamente os autos,
vislumbro que o acusado encontra-se em lugar incerto
, uma vez que a citação pessoal do réu restou infrutífera e devidamente citado por edital, fl. 151, não compareceu em juízo para apresentar a sua defesa prévia,
em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal
.

Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado
para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido
.

[...]

Ademais, a prisão preventiva,
quando decretada para garantir a aplicação da lei penal
, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Assim,
tendo em vista a intenção do réu, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente à preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal
”
(doc. digital n. 57479034).

Como se vê, a autoridade coatora mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão do paciente para
garantia da aplicação da lei penal
, em face da sua fuga após a prática delitiva, como também por não ter sido encontrado para a sua citação pessoal.

De fato, pelo conteúdo das informações prestadas pelo juiz singular, o paciente
permaneceu foragido por mais de 14 (quatorze) anos
, até que foi preso no litoral paulista, havendo ainda informações que, durante este período, cometeu outros crimes nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

Ao caso, aplica-se os seguintes julgados das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO [...] EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE ESTÁ FORAGIDO HÁ 2 ANOS. [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO [...] o paciente está foragido, desde a época dos fatos [...] "
Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019) [...]
(HC 606.852/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] CUSTÓDIA MANTIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 4 ANOS. [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL [...] A despeito de não constar nos autos cópia do decreto prisional e da denúncia, verifica-se que a decisão que indeferiu a revogação da prisão não revelava nenhuma ilegalidade aparente,
pois o Juízo processante salientou a tentativa do réu de furtar-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito de culpa e permanecendo foragido por mais de 4 anos da data dos fatos
. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes.
[...]
Agravo regimental improvido”
(AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LEANDRO FARIAS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020